Tribunal: STF
Processo: AI 489191
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONVERTIDO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. EXECUÇÃO. FAZENDA
PÚBLICA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INDISPENSABILIDADE.
1.      Esta Corte
 firmou entendimento no sentido de ser necessária a expedição de
precatório, processado na forma estabelecida no artigo 100 e §§, da
CB/88, não havendo cabimento para notificação ao Poder Público, no
sentido de que realize a complementação do pagamento em prazo
determinado pelo Juiz. Precedentes.
2.      Somente são cabíveis os
juros moratórios na hipótese de inadimplência da Fazenda Pública no
pagamento do parcelamento previsto no artigo 33 do ADCT.
Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.